Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-30.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005809-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUNIO VITOR SILVA - CPF: 060.809.511-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 842.580.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CESAR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 781.654.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. F. D. S. - CPF: 075.875.871-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA SOARES - CPF: 021.501.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PEREIRA REZENDE - CPF: 045.589.561-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2.º, II, C/C, §2.º-A, I, C/C ART. 29, C/C ART. 330, C/C ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309, DA LEI N.º 9.503/97, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
- INCONFORMISMO DA DEFESA –READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – MANTIDA AS CIRCUNSTÂNCIAS COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE A “CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE AS CONDUTA E A PANDEMIA COVID-19 – EXCLUSÃO DA MAJORANTE “CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA” POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – INFANTE PRESENCIOU TODA A VIOLÊNCIA PRATICADA PELO APELANTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE - MINORANTE RECONHECIDA E APLICADA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA SOBRE AS DEMAIS – INOCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO OPERADA COM A MAJORANTE “CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA”, POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES – REANÁLISE OPERADA - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não existe critérios matemáticos para definir a fração a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, em razão das circunstâncias judicias. E diante da ausência de previsão legal, a orientação das Cortes Superiores é que, o Magistrado o faça de forma discricionária, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do senso de justiça. Apesar disso, a aplicação de aumento em fração superior a 1/6 para cada vetorial, deve ser devidamente justificada, com elementos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal violado.

No cálculo da pena de multa, o magistrado deve observar a proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade.

No caso em tela, urge a necessidade do afastamento da referida majorante prevista no art. 61, II, “j” do CP, uma vez que a natureza dos crimes praticados, não guarda qualquer relação com a saúde pública, e os delitos não foram praticados em virtude da pandemia do Covid-19, tampouco foram por ela facilitados, não havendo, qualquer nexo de causalidade entre as condutas criminosas e o estado de calamidade ocasionado pela pandemia.

É inegável que a criança de 07 anos também foi vítima da violência praticada pelo acusado, visto que estava no veículo no momento do crime, cabendo esclarecer que, quando se fala de prejuízo, não estamos nos referindo apenas a valores financeiros, mas também às consequências emocionais deixadas pela violência, que, na maioria das vezes, é muito maior que qualquer valor financeiro.

A agravante menoridade relativa e a atenuante referente a crime praticado contra criança são igualmente preponderantes, ou seja, equivalentes entre si, e nesse caso, uma neutraliza a eficácia da outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou JUNIO VITOR DA SILVA pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 61, II, “j” e “h”, todos do CP), ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa; desobediência (art. 330 c/c art. 61, II, “j”, ambos do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa; resistência (art. 329 c/c art. 61, II, “j”, ambos do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção; e direção perigosa (art. 309 do CTB c/c art. 61, II, “j” do CP), sendo imputada a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. (Sentença Id. 95667091).

Nas razões, a defesa requer a reanálise da dosimetria da pena privativa de liberdade e de multa. (Id. 95667105).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, (Id. 95667108).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se nos autos pelo desprovimento do apelo (Id. 97023967), assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Roubo majorado, desobediência, resistência e direção perigosa. Irresignação defensiva
: 1. Pretendida a readequação da pena-base dos crimes de roubo majorado, resistência e direção perigosa – Parcial possibilidade – aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto às circunstâncias do crime de roubo majorado e a manutenção das demais circunstâncias negativadas, ante a utilização de fundamentação idônea – 2. Pretendida a exclusão da agravante de calamidade pública – Possibilidade – apelante que não se valeu do atual período pandêmico para a prática dos crimes (ausência de nexo) – 3. Pretendida a exclusão da agravante de crime praticado contra criança, no crime de roubo majorado – Impossibilidade – agravante objetiva, na qual é necessário somente que a vítima seja criança para a sua incidência – 4. Pretendida a aplicação da confissão espontânea no crime de roubo majorado – Impossibilidade – confissão parcial do apelante que não foi utilizada como convencimento do magistrado de piso para a formação de culpa – 5. Pretendida a preponderância da atenuante da menoridade relativa quanto às agravantes genéricas – Possibilidade – atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada em preponderância às agravantes genéricas (precedentes STJ e art. 67, do CP) – 6. Pretendida a redução das penas de multa dos crimes de roubo majorado e desobediência – Impossibilidade – penas de multa que guardam proporção com as penas corpóreas fixadas.
Pelo provimento parcial do recurso.”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou JUNIO VITOR DA SILVA pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 61, II, “j” e “h”, todos do CP), ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa; desobediência (art. 330 c/c art. 61, II, “j”, ambos do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa; resistência (art. 329 c/c art. 61, II, “j”, ambos do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção; e direção perigosa (art. 309 do CTB c/c art. 61, II, “j” do CP), sendo imputada a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...)

3.1. Dosimetria de pena.

3.1.1. Do Crime de roubo

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. No tocante às
circunstâncias

do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2ª-A, I do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em
02 (dois) anos
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou
consequência

psicológica na vítima que jamais poderá ser reparada, lhe acarretando enorme trauma psicológico, pois narrou em audiência que costuma sonhar com o fato ocorrido, lembrando daquela ocasião, ficou muito nervosa quando soube da audiência, não dormiu durante a semana e sentiu medo, vindo a chorar durante a solenidade. Além disso, havia uma criança de sete anos de idade no veículo com a depoente, que também teve abalo psicológico, sente medo, fica nervosa e preocupada de andar e acontecer algo semelhante, razão pela qual majoro a pena em
01 (um) ano
. As
vítimas
não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim
majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas
. Ainda na segunda fase, considerando que o crime foi praticado contra criança (7 anos de idade), reconheço a circunstância agravante do art. 61, II, alínea “h” e aumento em
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
a pena aplicada. Por outro lado, há a atenuante da menoridade relativa do réu, vez que na época dos fatos tinha 19 anos de idade, assim atenuo a pena em
06 (seis) meses e 10 dias multas
. Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 a pena aplicada.

No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Assim sendo, fixo a

pena

definitiva em

14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3.1.2. Do delito de desobediência.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Os
motivos
do delito são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem destaque. O delito não deixou
consequência.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) dias de detenção e 30 dias-multa
.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim
majoro a pena aplicada em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas
. Por outro lado, há a atenuante da menoridade relativa do réu, vez que na época dos fatos o réu tinha 19 anos de idade, assim atenuo a pena em
05 (cinco) dias de detenção e 10 dias-multa
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim torno a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) dias de detenção e 30 dias-multa
.

3.1.3. Do delito de resistência.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Os
motivos
do delito são normais ao tipo. No tocante às
circunstâncias
do crime, estas merecem destaque, pois o réu disparou elevado número de tiros contra a guarnição policial, o que demonstra extrema violência com que o crime foi cometido, extrapolando os elementos do tipo penal, razão pela qual majoro a pena aplicada em
02 (dois) meses
. O delito não deixou
consequência.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) meses de detenção
.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim
majoro a pena aplicada em 01 (um) mês de detenção
. Por outro lado, há a atenuante da menoridade relativa do réu, vez que na época dos fatos o réu tinha 19 anos de idade, assim atenuo a pena em
01 (um) mês de detenção
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim torno a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
.

3.1.4. Do delito de direção perigosa

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Os
motivos
do delito são normais ao tipo. No tocante às
circunstâncias
do crime, estas merecem destaque, pois restou evidente que o réu conduziu veículo sem possuir habilitação e de forma manifestamente imprudente, em razão da alta velocidade e das manobras perigosas que realizava em locais de grande movimentação de pessoas, em horário de pico, em que as pessoas saíam das escolas e do trabalho, vindo a atingir alguns veículos, lixos e outros objetos que se encontravam nas ruas e calçadas, gerando perigo de dano e inclusive causou danos, razão pela qual majoro a pena aplicada em
01 (um) mês
. O delito não deixou
consequência.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) meses de detenção
.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim
majoro a pena aplicada em 15 (quinze) dias de detenção
. Por outro lado, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e também confessou o crime, razão pela qual atenuo a pena em
01 (um) mês de detenção
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim torno a pena definitiva em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante do
quantum
de pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena do réu será o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

3.4. Da prisão processual.

Considerando que o acusado respondeu a presente ação penal preso, bem como restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria e que
perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva
, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade,
confirmando assim a manutenção da prisão preventiva. (...)”.

(Id. 95667091).

Nota-se pela dosimetria transcrita, que o juiz sentenciante, no crime de roubo, elevou a pena em 03 (três) anos, em razão da negativação das circunstâncias judiciais “circunstâncias e consequências do crime”.

No tocante a fundamentação utilizada, entendo que não merece reparo, visto que, havendo a incidência de duas causas de aumento, é permitido a utilização de uma delas para a negativação de circunstâncias judicias. E as consequências do delito, no caso, o trauma psicológico causado à vítima, restou evidenciado nos autos. Logo, não modifico nesse ponto.

Quanto a fração utilizada, é cediço não existe critérios matemáticos para definir a fração a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, em razão das circunstâncias judicias.

E diante da ausência de previsão legal, a orientação das Cortes Superiores é que, o Magistrado o faça de forma discricionária, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do senso de justiça. Apesar disso, a aplicação de aumento em fração superior a 1/6 para cada vetorial, deve ser devidamente justificada, com elementos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal violado.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
...

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

- A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre o pena mínima. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal).

- Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a semi-imputabilidade do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)”

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais consideradas negativas, quais sejam as “circunstâncias e consequências do crime”, readéquo a fração utilizada para 1/6 sobre os intervalos mínimo e máximo da pena correspondente à conduta violada, fixando a pena base em
05(cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão. E, guardando proporção com a pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa, inicialmente em
12 (doze) dias multa.

Já na segunda fase dosimétrica, o juízo sentenciante agravou a pena imposta ao apelante, em razão da agravante contida no art. 61, II, “j” do CP, fundamentando a decisão no fato de que o crime foi praticado durante situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19. Porém, no caso em tela, urge a necessidade do afastamento da referida majorante, uma vez que a natureza do crime praticado, não guarda qualquer relação com a saúde pública, e o delito não foi praticado em virtude da pandemia do Covid-19, tampouco foi por ela facilitado, não havendo, qualquer nexo de causalidade entre a conduta criminosa praticada e o estado de calamidade ocasionado pela pandemia.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva

(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)”

Em mesma toada, traz-se à baila recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61, I e II, J, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – 2
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
– 3. PREPONDENRÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – C0NSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

(...) 2. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Furto praticado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente.
(...)

(TJ-MT 10193073320208110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).”

Ainda:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1008287-31.2020.8.11.0040 – CLASSE 417 – COMARCA DE SORRISO APELANTE :- THIAGO DE ASSIS SANTOS APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL OU FIXAÇÃO DO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 3)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PELO CRIME TER SIDO PRATICADO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID -19) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA E A CONDUTA DO ACUSADO
– 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3) Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pois a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. (...)

(TJ-MT 10082873120208110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)”

Assim, ausente o nexo de causalidade com a pandemia COVID-19, impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP.

Ainda na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no
art. 61, II, alínea “h”, do CP, em razão do crime ter sido praticado contra criança, a qual, o apelante requer seja afastada, visto que não houve prejuízo financeiro sofrido pela menor.

Contudo, é inegável que a criança de 07 anos também foi vítima da violência praticada pelo acusado, visto que estava no veículo no momento do crime, cabendo esclarecer que, quando se fala de prejuízos, não estamos nos referindo apenas a valores financeiros, mas também à consequências emocionais deixadas pela violência, que, na maioria das vezes, é muito maior que qualquer valor financeiro.

Da análise das provas constantes nos autos, verifica-se que a vítima foi abordada quando estava no interior do veículo parada em uma esquina, conversando com uma amiga, sendo que, no interior do veículo também estava sua prima e sua sobrinha menores de idade, que conseguiram sair rapidamente do veículo. A vítima afirma ainda que
foi puxada pelos cabelos por um dos agentes, “
até que lembrou de desligar o carro, a porta destravou e quando estava saindo, um dos rapazes veio em sua direção e pediu sua corrente, instante em que arrebentou o objeto e entregou a ele. Afirmou que eles roubaram a caminhonete, uma corrente, aparelho celular, relógio e o valor de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais) que estavam no carro”.

Logo, vê-se que a criança presenciou toda a violência praticada, durante o crime, e que, inclusive, causou abalos psicológicos, conforme declarações da vítima, sendo de rigor a manutenção da agravante na segunda fase da dosimetria penal.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. DELITO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À CRIANÇA, SENDO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ELA SOFRA OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça,
tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 677.510/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

Lado outro, à agravante “crime praticado contra criança, o Magistrado “a quo” elevou a pena em
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa,
ao passo que
reconheceu, ainda na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, visto que o réu tinha, à época do fato 19, anos de idade, e reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, contrariando o entendimento das Cortes Superiores de Justiça.

Conforme estabelece o artigo 67 do código Penal, havendo concurso entre agravantes e atenuantes
“a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
, (
sic
).

Sobre o tema, trago julgado do STJ:

“
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "h", DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATENUANTEDA
MENORIDADE
RELATIVA.
PREPONDERÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

INCREMENTO DA PENA EM 1/5. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O pleito de afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal não foi objeto de cognição pela Corte de origem, pois não restou deduzido no bojo do apelo defensivo, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3.
Conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da
menoridade
relativa é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de
preponderância
entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico.
Dentro dessa sistemática, a
menoridade
relativa, assim como a senilidade,

possui maior grau de
preponderância
em relação àquelas igualmente preponderantes,
decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Precedentes.

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

5. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu três patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de writ. 6. O aumento da pena pelo concurso formal em 1/5 revela-se proporcional, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a fração de incremento está relacionada com o número de delitos praticados.

7. Evidenciada flagrante ilegalidade na segunda fase do critério trifásico, dada a viabilidade da compensação entre a atenuante da
menoridade
relativa com a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, deve se procedido ao novo exame da dosimetria.

8. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 384.697/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017.)”

No caso em comento, conforme orientação jurisprudencial, tratam-se de agravante e atenuante equivalentes entre si, (crime praticado contra criança e menoridade relativa) e nesse caso, uma neutraliza a eficácia da outra.

Diante disso, impõe-se a correção nesse ponto, de modo que, aplico a compensação integral entre ambas, mantendo a pena fixada na primeira fase dosimétrica.

Concernente a atenuante da confissão espontânea, embora não tenha sido reconhecida pelo Magistrado na dosimetria penal, entendo cabível nesse caso, ainda que a confissão feita pelo apelante tenha sido parcial, ou que este tenha apresentado versão diversa, conforme consignou o juiz sentenciante, uma vez que foi citada na sentença e utilizada para formação de juízo de culpa.

Essa é a orientação do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O recurso especial, quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não foi conhecido ante a incidência das Súmulas n. 284 do Supremo Tribunal Federal e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nas razões do agravo regimental não foi infirmado o fundamento relativo à aplicação da Súmula 284/STF, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 3. Constatada a existência de ilegalidade patente, é possível a esta Corte Superior de Justiça corrigi-la por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.

4. O Tribunal de origem não aplicou a atenuante da confissão, afirmando que esta não existiu e que, por essa razão, a condenação nela não estaria também fundamentada. Entretanto, tal assertiva é contraditória com o conteúdo do acórdão recorrido que, ao manter a conclusão pela autoria delitiva, lançou mão das declarações dos Agravantes.

5. Segundo a Súmula n. 545 do STJ, verbis: "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." O entendimento sumular incide mesmo nos casos de confissão parcial.

6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício.

(AgRg no AREsp 1905432/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Assim sendo, atenuo a pena de 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (dose) dias multa, em 1/6 fixando-a nessa fase em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na terceira etapa, restou conhecida uma causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do CP, aumentando a pena em 2/3. O que mantenho. De modo que, fixo a pena definitiva para o crime de roubo em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (20) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Quanto ao crime de
desobediência
, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção, portanto, não há análise a ser feita nesse ponto. Na segunda fase, afasto a agravante referente a “calamidade pública” pelos mesmos fundamentos, e, muito embora reconhecida a atenuante referente a menoridade relativa, deixo de aplica-la em razão da vedação constante na Súmula 231, do STJ.

Não havendo causas modificadoras, torno a pena definitiva ao crime em
15 (quinze) dias de detenção
. Guardando proporção com a pena de detenção, fixo a
pena de multa em 10 (dez dias.

Ao crime de
resistência
é imputada a pena de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção, tendo sido fixada a pena base,
in casu
, em 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja o dobro da pena mínima prevista na norma penal, por se apresentar desfavorável ao apelante a circunstância judicial “circunstância do crime”, o que considero desproporcional ao caso. Assim, reduzo-a em um mês, fixando-a em
03 (três) meses de detenção.

Afastada a agravante “calamidade pública” (
art. 61, II, “j”, do CP), mantenho a redução da pena em 01 (um) mês de detenção,
fixando-a definitivamente no mínimo legal permitido, qual seja 02 (dois) meses de detenção.

Quanto ao delito de
direção perigosa,
o juiz singular fixou a pena base
07 (sete) meses de detenção
, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal previsto pela presença de uma circunstância judicial desfavorável, cuja fundamentação é apta à negativação, qual seja as “circunstâncias do crime”, aplicando proporcionalmente à fração de 1/6 normalmente adotada nos tribunais pátrios.

Não havendo modificação a ser feita neste ponto.

Na segunda fase, afastada a agravante referente a “calamidade púbica, mantenho o
quantum
de redução aplicada à atenuante menoridade relativa (um mês), permanecendo a pena, nesta fase, fixada em
06 (seis) meses de detenção
. E, inexistindo causas modificadoras, torno-a definitiva.

Considerando o
quantum
de pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença para cumprimento da pena de reclusão.

Nesse sentido orienta o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME GRAVOSO SEQUENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III - Na hipótese, o Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, "praticado com o uso de violência real, contra o próprio avô, idoso, com quem coabitava", circunstâncias concretas que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, considerando o novo quantum de pena estabelecido, a primariedade do paciente, bem como a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal.Precedente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 544.645/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Junio Vitor Silva,
para readequar a fração utilizada nas circunstâncias judiciais para 1/6, afastar a agravante referente a calamidade pública, reconhecer e aplicar a atenuante “confissão espontânea” e realizar a compensação entre a atenuante “menoridade relativa” com a agravante “crime praticado contra criança”. Ficando as penas assim estabelecidas:

Ao crime de roubo
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa;

Ao crime de desobediência,

15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez dias multa;

Ao delito de resistência
02 (dois) meses de detenção;

Para a conduta direção perigosa
06 (seis) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022